Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ERRO NA RENOVAÇÃO. OFERTA DE RESTABELECIMENTO DA APÓLICE COM MANUTENÇÃO DO BÔNUS NÍVEL 10. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão por ter concluído que a parte autora não teria agido com a diligência necessária por não ter recebido a apólice do seguro, apesar da juntada de proposta/carta de renovação automática com indicação expressa de vigência, valores e classe de bônus, bem como da alegada autorização dos débitos. Alega que houve vício no acórdão ao considerar suficiente e vantajosa a proposta da seguradora de restabelecimento da apólice com bônus nível 10, sem analisar a tese de que a oferta era ineficaz, pois não previa ressarcimento dos valores pagos e não permitia a utilização do bônus junto a outras seguradoras em razão do cancelamento indevido do contrato. Sustenta que o acórdão foi omisso ao aplicar o dever de mitigação sem considerar que o dano já estaria consumado, em razão do período em que permaneceu sem cobertura securitária, apesar do pagamento do prêmio. Aduz a ocorrência de contradição no acórdão ao reconhecer a ocorrência de erro administrativo no cancelamento do seguro, mas concluir pela inexistência de falha na prestação do serviço. Por fim, sustenta omissão na análise do dano moral, diante do período em que permaneceu sem cobertura securitária e das dificuldades para contratação de novo seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de vícios de omissões e contradições no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte embargante ajuizou ação em face de seguradora, na qual alegou cancelamento indevido de seguro automotivo decorrente de erro administrativo na renovação automática da apólice, com consequente perda da classe de bônus nível 10. A sentença de primeiro grau reconheceu a existência de equívoco na conduta da embargada, mas julgou improcedentes os pedidos de indenização ao fundamento de que o embargante não teria agido com a diligência esperada, uma vez que deixou de mitigar o próprio prejuízo ao recusar proposta de restabelecimento da apólice com manutenção do bônus. Interposto Recurso Inominado, a Turma Recursal manteve integralmente a sentença.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
6. Inexiste contradição ou omissão quanto à análise da documentação acostada, uma vez que o acórdão expressamente consignou que houve o recebimento da proposta ou carta de renovação, que por outro lado não se equivale nem substitui a apólice, documento apto a comprovar a efetiva contratação.
7. Ressaltou-se, ainda, a ausência de prova do pagamento do prêmio, ônus que incumbia ao recorrente. Ademais, quanto a essa questão, cumpre destacar que a controvérsia não se funda na ausência de documento comprobatório da proposta de renovação. Tanto a improcedência do pedido na origem quanto a negativa de provimento ao Recurso Inominado consideraram essencialmente que o erro administrativo cometido pela seguradora foi devidamente corrigido, com a restituição da situação contratual do consumidor ao estado anterior, inclusive mediante a preservação da classe de bônus correspondente ao histórico do seguro.
8. Verifica-se, ainda, que não houve comprovação de que o recorrente tenha permanecido efetivamente desamparado durante o período em que se alega o cancelamento indevido. Nesse ponto, é relevante observar que sequer foi formulado pedido específico de ressarcimento dos valores pagos a título de prêmio no período indicado, o que reforça a ausência de demonstração de dano material concreto. Soma-se a isso o fato de que, uma vez reconhecido o equívoco, a seguradora ofertou a regularização da apólice, com manutenção integral das condições e qualificações do segurado, não se evidenciando dano consumado nem nexo causal apto a sustentar a pretendida condenação, conforme se extrai dos itens 7 e 9 do acórdão.
9. Em consequência, inexistente contradição entre o reconhecimento de erro administrativo e a conclusão pela ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que o alegado desamparo não restou demonstrado nos autos, porquanto a própria seguradora reconheceu posteriormente a vigência do seguro, oferecendo a regularização contratual correspondente, o que afasta a conclusão de que o consumidor tenha ficado desprovido da cobertura, conforme item 8 do acórdão.
10. Conquanto o acórdão não tenha se detido de forma expressa sobre a alegada tentativa de utilização do bônus em negociações com outras seguradoras, tal circunstância não configura omissão relevante, uma vez que o reconhecimento da correção do erro administrativo pela seguradora e o consequente afastamento da falha na prestação do serviço tornaram prejudicada a análise desse ponto. Acrescente-se que a suposta inviabilidade de utilização do bônus não pode ser imputada à recorrida, conforme já devidamente consignado na sentença, sobretudo porque a própria seguradora ofertou a manutenção da bonificação nos mesmos moldes anteriormente vigentes, não havendo razão para transferir-lhe a responsabilidade por eventuais entraves decorrentes de escolhas posteriores do consumidor ou de tratativas estabelecidas com terceiros estranhos à relação contratual originária.
11. O acórdão enfrentou expressamente o pedido de danos morais, ao concluir que os fatos narrados não ocasionaram abalo psíquico, lesão à honra ou violação de direito da personalidade do consumidor, considerando, sobretudo, a não ocorrência de sinistro durante o prazo em que o seguro estaria alegadamente vigente.
12. Assim, não há que se falar em contradições ou omissões no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as informações e provas extraídas dos autos.
IV. DISPOSITIVO
13. Embargos de Declaração rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.